Tribunal: TJBA
Processo: 8069053-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069053-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WANDERLEY DIACISO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA e OUTROS contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por WANDERLEY DIACISO DOS SANTOS OLIVEIRA, em que foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a expedição e entrega do Passe Livre Intermunicipal ao autor, com base na Lei Estadual nº 12.575/2012, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determinou a concessão do Passe Livre Intermunicipal esgota o objeto da ação, violando o art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de gratuidade ao autor, à luz da legislação aplicável e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão liminar do passe livre não esgota o objeto da ação, pois a tutela de urgência tem caráter provisório e visa apenas garantir o direito à saúde e à mobilidade enquanto se aguarda a decisão definitiva.

A documentação apresentada, especialmente os relatórios médicos, comprova que o autor é portador de baixa visão (CID H54.5), enquadrando-se como pessoa com deficiência visual nos termos do art. 5º, §1º, I, "c", do Decreto Federal nº 5.296/2004.

O contracheque juntado aos autos demonstra a hipossuficiência econômica do autor, preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício.

A negativa administrativa do passe livre, desacompanhada de justificativa idônea, não afasta o dever do Poder Judiciário de garantir direitos fundamentais quando presentes os pressupostos legais.

A interpretação das normas infraconstitucionais deve ser orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e efetivação dos direitos sociais, conforme arts. 1º, III, 6º, 23, I, 24, XIV e 196 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, I, 24, XIV e 196; Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º, §1º, I, "c"; Lei Estadual/BA nº 12.575/2012; Lei Federal nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, REEX: 0515431-97.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.03.2021; TJ-BA, REEX: 0505891-93.2014.8.05.0080, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 15.12.2020; TJ-BA, REEX: 0515842-43.2016.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 21.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069053-43.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado WANDERLEY DIACISO DOS SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239